Tribunal: TJES
Processo: 5006141-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006141-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAAC MORAIS DUMMER

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006141-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAAC MORAIS DUMMER

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CONTRA ASCENDENTE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente, denunciado pela prática de roubo, no qual se sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, a atipicidade formal da conduta por inexistência de violência ou grave ameaça, a incidência da escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal, a aplicação do princípio da insignificância e a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há manifesta ausência de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal em habeas corpus, diante da alegação de inexistência de grave ameaça, incidência de escusa absolutória e aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando a ilegalidade é manifesta, o que não se verifica quando a denúncia descreve conduta supostamente praticada mediante pressão psicológica, verbalização intimidatória e subtração de bens da genitora do paciente em estabelecimento comercial. Temor reconhecido pela própria vítima.

A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria impede o reconhecimento, na via estreita do habeas corpus, de ausência de justa causa para a persecução penal.

A análise sobre se as palavras e a conduta atribuídas ao paciente configuram grave ameaça para fins de tipificação do roubo exige dilação probatória incompatível com o habeas corpus, devendo ser reservada à instrução criminal.

A escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal não se aplica, neste momento processual, porque o art. 183 do Código Penal veda sua incidência em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

O princípio da insignificância não incide, neste momento, em crime narrado como praticado com violência ou grave ameaça, pois a tutela penal alcança também a integridade física e moral da vítima, e não apenas o patrimônio.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, do elevado risco de reiteração delitiva, dos nove registros anteriores, inclusive por crimes graves, e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A prática imputada contra a própria ascendente, no local de trabalho da vítima, revela desvalor concreto da conduta e reforça a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus exige ilegalidade manifesta e não se admite quando a denúncia descreve crime de roubo com suporte probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria. 2. A controvérsia sobre a existência de grave ameaça na conduta imputada demanda instrução probatória e não pode ser aprofundada na via estreita do habeas corpus. 3. A escusa absolutória do art. 181, II, do Código Penal e o princípio da insignificância não se aplicam, neste momento processual, quando a denúncia narra crime patrimonial cometido com violência ou grave ameaça. 4. A prisão preventiva é idônea quando fundada na garantia da ordem pública, na periculosidade concreta do agente e no risco de reiteração delitiva evidenciado por registros criminais anteriores e pelas circunstâncias do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 181, II, e 183; CPP, art. 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006141-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAAC MORAIS DUMMER

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada contra
Isaac Morais Dummer
, denunciado pela prática de roubo.

O impetrante, em síntese, sustenta a
ausência de justa causa para a ação penal e a inexistência de fundamentos para a prisão preventiva
, arguindo a
atipicidade formal da conduta de roubo por ausência de violência ou grave ameaça
.
Aduz a
incidência de escusa absolutória (art. 181, II, CP)
, o
princípio da insignificância
e a
nulidade da decisão por a
usência de fundamentação concreta
.

A meu sentir, não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar:

A despeito do que se sustenta na impetração, os elementos constantes dos autos apontam para a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria de crime de roubo.

Quanto à necessidade da custódia, a decisão registra a necessidade da custódia para garantia da ordem pública
, o que parece se confirmar
pela
narrativa acusatória, apontando que o paciente teria subtraído bens mediante grave ameaça contra sua própria genitora, após pressioná-la pela entrega de valores
.
Aliás,
a ordem pública deve ser garantida inclusive em relação aos processos a que responde ou já respondeu o paciente
.
Conforme detalhado na denúncia, Isaac Morais Dummer possui extenso histórico criminal, respondendo a ações por homicídio, furto, ameaça, injúria, uso de documento falso e resistência, possuindo inclusive condenação.

No mais, adentrar tão a fundo a discussão acerca da tipicidade da conduta ou da existência de grave ameaça, como pretende o impetrante, seria esbarrar na impossibilidade de revolvimento fático-probatório no
habeas corpus
, revelando-se a instrução processual como o momento adequado para tanto. Isso se agrava, especialmente, em sede de liminar.

Agora, em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

Quanto ao
pedido de trancamento da ação penal por atipicidade ou ausência de justa causa
, sabe-se que tal medida é excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade é manifesta, o que não ocorre na hipótese. A denúncia descreve que o paciente, mediante pressão psicológica e verbalização intimidatória, exigiu valores de sua genitora e subtraiu bens de seu estabelecimento comercial.
A discussão sobre se as palavras proferidas configuram ou não "grave ameaça" para fins de tipificação do roubo demanda dilação probatória profunda, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus
,
especialmente porque a denúncia narra que
a vítima deixou claro o temor decorrente da ação
.
Havendo suporte probatório mínimo (materialidade e indícios de autoria), deve-se reservar a análise do mérito à instrução criminal.

Justamente por isso,
resta afastada, neste momento, a aplicação tanto da escusa absolutória prevista no art. 181, II, do CP quanto do princípio da insignificância.
Isso porque o art. 183 do Código Penal veda expressamente a escusa em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça. Da mesma forma, é pacífico o entendimento de não ser admitida a insignificância em crimes praticados com violência ou grave ameaça, já que o Direito Penal, nesse caso, tutela a integridade física e moral da vítima, não só o patrimônio.

No que tange à segregação cautelar, o artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
. Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ambos efetivamente presentes no caso.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública em virtude da periculosidade concreta do agente e do elevado risco de reiteração delitiva
, acolhendo as razões apresentadas pelo MPES para a prisão. Conforme se extrai dos autos,
o paciente possui nove registros anteriores, inclusive pela prática de crimes graves, como homicídio
. Mesmo que não existe prova de condenação transitada em julgado, ações penais em andamento constituem motivo que autoriza a imposição da custódia, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a paz social.

Ademais, há elementos concretos na própria ação narrada na denúncia a justificar a medida extrema. O fato de o crime ter sido
praticado contra a própria ascendente, em seu local de trabalho, revela um desvalor da conduta que extrapola o tipo penal
e reforça a necessidade da prisão também para garantia da ordem pública.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.